Tribunal: TJMT
Processo: 1033509-48.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO MONITORADO. JUSTIFICATIVA POR ATIVIDADE LABORATIVA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033509-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA - CPF: 053.467.651-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO MONITORADO. JUSTIFICATIVA POR ATIVIDADE LABORATIVA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pela
D
efesa contra decisão que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, em razão de descumprimento das condições impostas.

2. Fatos relevantes:

(i)
agravante cumpria pena no regime semiaberto com monitoração eletrônica;
(
ii
)
registro de uma violação por fim de bateria e 93 violações
à
área de inclusão;
(
iii
)
agravante comprovou vínculo formal de emprego;
(
iv
)
comparecimento regular em juízo com apresentação de justificativas mensais;
(v)
ausência de envolvimento em novas práticas delitivas
.

3. Requerimento do recurso:
(i)
revogação da decisão que determinou a regressão de regime;
(
ii
)
manutenção no regime semiaberto
com
expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em verificar se
, no caso,
o descumprimento das condições do regime semiaberto monitorado

justificado por atividade laborativa, configur
ou
falta grave
apta a ensejar a regressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A execução penal adota a teoria mista ou eclética, segundo a qual a pena tem natureza retributiva e visa não apenas à prevenção, mas também à humanização e à ressocialização do apenado.

6
.

A violação
das condições do regime semiaberto monitorado, quando justificado por atividade laborativa comprovada, deve ser analisado à luz da função ressocializadora da execução penal e do princípio da razoabilidade,
a fim de evitar
interpretações que frustrem o propósito de reintegração social do apenado
.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso

provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 7.210/84,
arts
. 50, V e VI, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
HC
n. 897.188/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jaqueline Tiburcio Pereira
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, no processo executivo de pena n. 0012243-71.2017.8.11.0042, que determinou a regressão do regime de cumprimento da pena do semiaberto para o fechado, em razão de descumprimento das condições impostas.

Em suas
razões recursais
, a agravante sustenta que os descumprimentos ocorreram em razão da alteração de endereço e da necessidade de deslocamento para o trabalho, justificativas que demonstram que não houve intenção de frustrar a execução penal. Assim, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão que determinou a regressão de regime e expedição de alvará de soltura (id.

317748390 - Pág. 687/696).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id.

317748390 - Pág. 705/716).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id. 317748390 - Pág. 719).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 324789388).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A agravante
Jaqueline Tiburcio Pereira
cumpre a pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no
regime fechado
, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (SEEU – PEP n. 0012243-71.2017.8.11.0042).

A agravante cumpria a pena no regime semiaberto com monitoração eletrônica e comparecimento periódico em juízo, desde 24/setembro/2024 (id. 317748390 - Pág. 555/556; Seq. 160).

Sobreveio aos autos relatório da Coordenadoria de monitoramento eletrônico de pessoas (id. 317748390 - Pág. 596/606; Seq. 207), informando a ocorrência de 01 (uma) violação por fim de bateria (UFIB) e 93 (noventa e três) violações decorrentes da área de inclusão (INC), motivo pelo qual foi designada audiência de justificação (id. 317748390 - Pág. 620; Seq. 218).

Realizada a audiência, após a manifestação do Ministério Público pelo não acolhimento das justificativas apresentadas, o magistrado singular determinou a regressão do regime, nos seguintes termos:

“
(...) Verifica-se que foram fixadas as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto a reeducanda JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Foi juntado nos autos o Ofício n. 06879/2025/CMEP/SESP, informando que foram verificadas
01 (uma) violação de UFIB e 93 (noventa e três) violações de INC
, ou seja, violações por fim de bateria e estar fora da área de inclusão – seq. 207.

Percebe-se que a reeducanda demonstra descaso e desrespeito as condições aplicadas para o cumprimento de sua pena, não sendo a primeira vez que deixa de cumprir as condições a ela aplicadas, já tendo regredido de regime no dia 18.09.2024 – seq. 152.

Nota-se, que a reeducanda JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA descumpriu, reiteradamente as condições estipuladas ao seu cumprimento de pena, sendo que, tal ato infere-se em cometimento de falta grave. Vejamos:

(...)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – REITERADAS FALTAS – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – JUSTIFICATIVAS – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME ESTABELECIDO – JUSTIFICATIVA INFUNDADA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de comprometimento do agravante com as condições assumidas para o regime carcerário semiaberto, evidenciado pela sua reiteração em descumprir as condições estabelecidas revela sua total indiferença às obrigações do regime intermediário, razão pela qual merece ser mantida a regressão de regime, uma vez que o comportamento – mal uso e rompimento de tornozeleira eletrônica – caracteriza falta grave, nos moldes estabelecidos pelo artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, e também pelo artigo 50, inciso V, da mesma Lei, que se aplica por analogia, uma vez que embora o agravante cumpria pena em regime semiaberto, as condições impostas se coadunam com o regime aberto. (N.U 1007257-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/ 2021).

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais dispõe: "Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;"

Portanto, considerando que a reeducanda JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA descumpriu as condições a ele impostas para o cumprimento da sua pena, nos termos do artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que o reeducando incorreu em falta grave.

Em que pese as alegações trazidas pela reeducanda na audiência de justificação, nota-se que ela devidamente admoestada acerca das condições para o cumprimento do regime semiaberto, não trouxe elementos hábeis a afastar a falta grave.

Desta forma, não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pela reeducanda JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA.

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais,
DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME de cumprimento de pena da reeducanda JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA do SEMIABERTO PARA O FECHADO
, o que o faço pelas razões acima expostas.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO em desfavor da reeducanda JAQUELINE TIBURCIO PER

JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA, visando o cumprimento da sanção imposta, devendo ser expedido no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP
.

Com o cumprimento do mandado de prisão, DETERMINO que seja elaborado novo atestado de pena da reeducanda, com a alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios, constando a data da última prisão da condenada e, na sequência, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e defesa para manifestação.

Às providências (...)
” (id.

317748390 - Pág. 664/666 – Seq. 257).

O mandado de prisão foi cumprido em 01/setembro/2025 (id. 317748390 - Pág. 679).

A agravante se insurge contra essa decisão, ao argumento que o descumprimento das condições do regime semiaberto monitorado decorreu de compromissos laborais comprovados por vínculo formal de trabalho, circunstância que, segundo alega, evidencia sua boa-fé e demonstra esforço efetivo de ressocialização.

Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada para assegurar a sua permanência no regime semiaberto.

O pleito deve ser acolhido.

De acordo com as disposições contidas no artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado “
praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
”.

O descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado, isto é, cumprido de forma domiciliar com monitoração eletrônica, configura a prática de falta grave (LEP, art. 50, V e VI), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte possui entendimento de que a violação do perímetro de monitoração eletrônica é apta, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, VI e 39, V, ambos da Lei de Execução Penal
. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no
HC
n. 897.188/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3.5.2024).

Todavia, no caso em exame, embora tenham sido registradas violações às condições do regime semiaberto, a Defesa comprovou que elas ocorreram em virtude da atividade laboral da agravante, de modo que a decisão recorrida prestigia a ressocialização da apenada por meio da inserção ao mercado de trabalho, em sintonia com as diretrizes da Lei de Execução Penal.

Ademais, em consulta ao processo de execução penal, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que a agravante já cumpriu aproximadamente 80% da pena imposta, período durante o qual não há notícias de envolvimento em novas práticas delitivas.

Além disso, apesar dos registros de saída da área de inclusão do monitoramento eletrônico, verifica-se que a agravante comprovou possuir residência fixa e compareceu regularmente em juízo, apresentando justificativas mensais acerca de suas atividades nos períodos correspondentes às violações.

É oportuno lembrar que a execução penal adota a teoria mista ou eclética, segundo a qual a pena tem natureza retributiva e visa não apenas à prevenção, mas também à humanização e à ressocialização do apenado, objetivo que, no caso em análise, vem sendo efetivamente alcançado, uma vez que a agravante demonstra intenção de reconstruir sua vida de forma lícita e digna.

Portanto, considerando que o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto foi justificado pela atividade laborativa exercida pela agravante, a decisão deve ser reformada, com o consequente retorno da agravante ao regime prisional mais brando, em observância aos princípios da razoabilidade e da função ressocializadora da execução penal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Jaqueline Tiburcio Pereira
para reformar a decisão agravada e determinar a reinserção da agravante imediatamente no regime semiaberto monitorado, em conformidade com o parecer ministerial.

Expeça-se ofício ao juízo da execução penal para que adote as providências necessárias ao cumprimento da presente decisão, incluindo a retificação do cálculo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025